Tribunal: TJPA
Processo: 0808503-39.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0808503-39.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: TOMAZ JUNIOR SOUZA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PETIÇÃO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO. PREMENTE FALTA DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO JURI. PLEITO INDEFERIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de incidente processual de Desaforamento, requerido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal nº 0000028-73.2012.8.14.0133, que trata de imputação da prática de homicídio simples tentado, supostamente cometido por TOMAZ JUNIOR SOUZA DE SOUZA, com o objetivo de transferir a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri para a Comarca de Belém/PA..

II.

Questão em discussão:

2.

O fundamento do pleito reside na
ausência de estrutura física adequada e no acentuado excesso de trabalho da unidade jurisdicional de origem
, que compromete de maneira direta a realização da sessão de julgamento em prazo razoável.

III. Razões de decidir:

3.
É oportuno destacar que
Ananindeua integra a Região Metropolitana de Belém
, sendo, portanto, um dos mais expressivos polos urbanos do Estado. Possui aparato policial e judiciário plenamente capaz de assegurar a ordem, a imparcialidade e a segurança dos trabalhos em plenário, inexistindo qualquer evidência de hostilidade, pressões indevidas, comoção social ou clamor popular que possa contaminar a independência do Tribunal Popular
.

4.

De outro lado, o argumento da suposta "fragilidade logística" não se sustenta. Como é de conhecimento público e notório — e também institucional —, a Comarca de Ananindeua
já absorve, com regularidade, julgamentos do Tribunal do Júri, inclusive de elevada complexidade
, a exemplo de crimes dolosos contra a vida praticados em contexto de organizações criminosas ou com grande repercussão local. Trata-se de unidade judiciária equipada, estruturada e capacitada para assegurar a realização de sessões plenárias com a devida normalidade e segurança jurídica.

5. o deslocamento do feito à Comarca da capital
gera sobrecarga indevida ao Tribunal do Júri de Belém
, que, conforme dados de gestão judiciária, já recebe diversos processos desaforados de outras comarcas do interior. Admitir o desaforamento em hipóteses representa, na prática, um incentivo à centralização injustificada e prejudicial ao funcionamento do sistema de justiça criminal do Estado.

IV. Julgamento e Tese

6. Desaforamento julgado improcedente. Decisão unânime.

Tese de Julgamento:
A Comarca de Ananindeua é atualmente classificada como de terceira entrância e figura entre as mais relevantes unidades judiciárias do Estado do Pará, tanto em volume processual quanto em densidade populacional. A estrutura física do Fórum, que recentemente passou por reformas, somada à expertise e qualificação da Vara do Tribunal do Júri, confere plenas condições para a realização de julgamento pelo Conselho de Sentença.

Dispositivo relevante citado:
art. 428 do CPP.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
indeferimento do pedido de desaforamento
, nos termos do voto do desembargador relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA DOS SANTOS GOUVEIA.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE DESAFORAMENTO N° 0808503-39.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA/PA

PROCESSO DE ORIGEM:
0000028-73.2012.8.14.0133

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de incidente processual de Desaforamento, requerido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal nº 0000028-73.2012.8.14.0133, que trata de imputação da prática de homicídio simples tentado, supostamente cometido por TOMAZ JUNIOR SOUZA DE SOUZA, com o objetivo de transferir a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri para a Comarca de Belém/PA.

O pedido foi formulado com base no artigo 428 do Código de Processo Penal, sob a justificativa de excesso de serviço decorrente da elevada carga processual da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua.

Na manifestação que instrui o requerimento, o Juízo da Vara de Ananindeua/PA enfatiza que a Comarca de Belém conta com 03 (três) Varas Especializadas em Tribunal do Júri, as quais possuem acervo significativamente menor, melhor estrutura funcional, número superior de servidores, Promotores e Defensores Públicos vinculados, além de mais de 01 (um) salão para realização de sessões, circunstâncias que reforçam a viabilidade e conveniência do desaforamento.

O Ministério Público do Estado do Pará, ouvido nos autos, anuiu ao pleito, destacando que o feito poderá ser deslocado para Comarca da Capital, e distribuído a uma das Varas do Tribunal do Júri aqui existentes, considerando disponibilidade de 03 (três) Varas especializadas no assunto, com acervo processual significativamente menor, melhor estrutura de servidores, além de múltiplos salões para sessões simultâneas, restando comprovada a melhor viabilidade para suportar o julgamento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o pleito.

A pretensão deduzida se fundamenta, em linhas gerais, na alegada ausência de estrutura adequada para realização da sessão plenária naquela Comarca.

Pois bem.

O desaforamento constitui medida de caráter excepcional, cuja decretação pressupõe prova inequívoca de que o julgamento perante o Tribunal do Júri da comarca de origem poderá ocorrer sob clima de parcialidade, risco à segurança dos envolvidos ou, ainda, diante de comprovada incapacidade estrutural ou logística para a realização do feito em tempo razoável.

Consoante o disposto no art. 427 do Código de Processo Penal:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do réu, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região.

No caso concreto, não vislumbro qualquer razão capaz de sustentar o deslocamento da competência para a Comarca de Belém.

A Comarca de Ananindeua é atualmente classificada como de terceira entrância e figura entre as mais relevantes unidades judiciárias do Estado do Pará, tanto em volume processual quanto em densidade populacional. A estrutura física do Fórum, que recentemente passou por reformas, somada à expertise e qualificação da Vara do Tribunal do Júri, confere plenas condições para a realização de julgamento pelo Conselho de Sentença.

É oportuno destacar que
Ananindeua integra a Região Metropolitana de Belém
, sendo, portanto, um dos mais expressivos polos urbanos do Estado. Possui aparato policial e judiciário plenamente capaz de assegurar a ordem, a imparcialidade e a segurança dos trabalhos em plenário, inexistindo qualquer evidência de hostilidade, pressões indevidas, comoção social ou clamor popular que possa contaminar a independência do Tribunal Popular.

De outro lado, o argumento da suposta "fragilidade logística" não se sustenta. Como é de conhecimento público e notório — e também institucional —, a Comarca de Ananindeua
já absorve, com regularidade, julgamentos do Tribunal do Júri, inclusive de elevada complexidade
, a exemplo de crimes dolosos contra a vida praticados em contexto de organizações criminosas ou com grande repercussão local. Trata-se de unidade judiciária equipada, estruturada e capacitada para assegurar a realização de sessões plenárias com a devida normalidade e segurança jurídica.

Frisa-se, ainda, que o deslocamento do feito à Comarca da capital
gera sobrecarga indevida ao Tribunal do Júri de Belém
, que, conforme dados de gestão judiciária, já recebe diversos processos desaforados de outras comarcas do interior. Admitir o desaforamento em hipóteses representa, na prática, um incentivo à centralização injustificada e prejudicial ao funcionamento do sistema de justiça criminal do Estado.

A manutenção da competência da Comarca de Ananindeua, por sua vez, reafirma a confiança no Poder Judiciário local e promove a interiorização da Justiça, em consonância com os princípios da eficiência, economicidade, razoável duração do processo e, sobretudo, com a garantia do juiz natural.

Nossa jurisprudência, em diversas oportunidades, tem rechaçado desaforamentos nessas circunstâncias, reafirmando a excepcionalidade do instituto e a necessidade de robusta motivação:

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA NA COMARCA. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS ESPAÇOS ADEQUADOS À REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME. 1. Pedido de desaforamento de julgamento formulado pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA, sob o argumento de ausência de espaço adequado na comarca para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de estrutura adequada para a realização da sessão do Tribunal do Júri, por si só, justifica o desaforamento do julgamento para outra comarca. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O desaforamento de julgamento somente poderá ser determinado nas hipóteses previstas em lei, quando houver interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado ou, ainda, comprovação de excesso de serviço, a fim de garantir celeridade na prestação jurisdicional. 4. Nesse sentido, embora a ausência de espaço físico adequado na comarca dificulte a realização das sessões de julgamento do Tribunal do Júri, tal circunstância, isoladamente, não justifica o desaforamento, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça em casos análogos. 5. Na espécie, o juízo requerente postula o desaforamento com fundamento precípuo na ausência de estrutura física adequada na comarca que não possui salão de Júri, sem demonstrar o exaurimento de diligências na busca de locais alternativos, incluindo espaços privados, como clubes, igrejas ou escolas particulares, o que inviabiliza o deslocamento do julgamento para outra comarca, sob pena de ferir o princípio do juiz natural, que exige respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Desaforamento de julgamento improcedente. Tese de julgamento: “A falta de espaço físico adequado para a realização da sessão do Tribunal do Júri, por si só, não justifica o desaforamento do julgamento, que somente é cabível nas hipóteses legais, quando houver interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado ou, ainda, comprovação de excesso de serviço”. (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 08109893120248140000 26421886, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 15/04/2025, Seção de Direito Penal).

Com efeito, não se pode admitir que o desaforamento seja utilizado como expediente rotineiro para suprir alegada deficiência de agenda ou conveniência organizacional do juízo processante. O instituto visa proteger a integridade do julgamento popular, e não reorganizar pautas judiciárias segundo critérios administrativos.

Nada há, portanto, no presente caso, que justifique medida tão extrema quanto o deslocamento da competência do Tribunal do Júri da comarca de origem.

ANTE O EXPOSTO, voto pelo INDEFERIMENTO do pedido de desaforamento
, determinando-se o regular prosseguimento do feito na Comarca de Ananindeua/PA, sob a presidência do Juízo da Vara do Tribunal do Júri local, com observância das garantias legais pertinentes.

É o meu voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/07/2025